Tribunal: TJDFT
Processo: 0745311-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva imposta na sentença condenatória.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para imposição da prisão preventiva na sentença condenatória, havendo o réu permanecido em prisão domiciliar no curso do processo.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso, as exigências legais foram analisadas de forma exauriente no processo originário, tendo resultado em solução condenatória.
4. O fato de o réu responder ao processo em prisão domiciliar não impede o decreto da preventiva na sentença condenatória, desde que devidamente fundamentado o ato.
5. Incabível prisão domiciliar, como o objetivo de conceder ao réu cuidar de filho menor, quando se constata a prática de tráfico de drogas no local da residência do hipossuficiente.
6. A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
7. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
IV – DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 122.729/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 17/2/2020
TJDFT, Acórdão 1650349, 07274053220228070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Cadastrada.